Tribunal: TJDFT
Processo: 0704103-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704103-37.2023.8.07.0000 RECORRENTES: CARLOMAM BATISTA BEZERRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. ILEGITIMIDADE DO AGRAVANTE. RECONHECIMENTO EM OUTROS AUTOS. EMBARGADOS DE DECLARAÇÃO QUE MANTÉM A ILEGITIMIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABÍVEL. MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO. 1. A decisão hostilizada indicou a correlação dos presentes autos com o autos do agravo de instrumento, processo no 0701154- 40.2023.8.07.0000, interposto pelo Distrito Federal em face do agravante, no qual restou reconhecida a ilegitimidade do exequente, ora agravante, para propor a ação de cumprimento de sentença de origem, processo no 0714186-92.2022.8.07.0018. 2. No julgamento do processo no 0701154- 40.2023.8.07.0000, datado de 22/03/2023, restou consignado que o agravante, pertencente à época ao quadro da Fundação Zoobotânica, não está contemplado na limitação subjetiva do título judicial formado no bojo da ação coletiva 32.159/1997. 3. Em consultado ao sistema informatizado deste Tribunal, verifico que foi negado provimento aos embargos de declaração nos autos do agravo de instrumento de no 0701154-40.2023.8.07.0000, mantendo-se o reconhecimento da ilegitimidade do exequente, ora agravante. Considerando que os recursos, em regra, não impedem a eficácia da decisão, nos termos do art. 995 do Código de Processo Civil, incabível aguardar o trânsito em julgado AGI 0701154- 40.2023.8.07.0000. 4. A ausência de novos argumentos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada enseja a negativa de provimento ao agravo interno. 5. Negou-se provimento ao recurso. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, porquanto entendem que o feito deveria ter sido suspenso até o trânsito em julgado das decisões que vierem a julgar os recursos interpostos pelo credor. Em contrarrazões, o recorrido pugna a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1.997.298/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 18/8/2022). A corroborar: AREsp 2.464.456, Ministro Marco Buzzi, DJe de 25/10/2023.) Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, pois deixou o recorrente de combater um dos fundamentos expostos no aresto resistido: “Não há que se falar em suspensão do agravo interno no agravo de instrumento não conhecido, diante da ilegitimidade ativa do agravante pronunciada em outro agravo de instrumento, porquanto houve a admissão do recurso especial, passível de alteração pela Corte Cidadã. Ora, a possibilidade de alteração do julgado pelo c. STJ não induz a suspensão de outro recurso, que versa a respeito da mesma matéria” (ID 52691982). Assim, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp 1.858.705/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 7/12/2023). Ademais, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria necesário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027